Tribunal: TJSP
Processo: 2065578-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado, extorsão mediante sequestro. Pleito de progressão ao regime aberto sem realização de exame criminológico. Supressão de instância para progressão de regime. Constrangimento ilegal não configurado. Decisão que determinou a realização do exame criminológico justificada pela prudência para avaliar absorção da terapêutica. Ordem denegada.